Tribunal: STF
Processo: AP 1940
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de VANESSA RODRIGURES DA CONCEIÇÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    Em 14/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP firmado entre a Procuradoria-Geral da República e VANESSA RODRIGURES DA CONCEIÇÃO, assim como revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc. 115):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em quatro parcelas mensais sucessivas sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em 12/6/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal - Meio Aberto da Comarca de Belo Horizonte informou que a ré VANESSA RODRIGURES DA CONCEIÇÃO “cumpriu integralmente a prestação de serviço comunitário, a qual foi devidamente conferida e lançada nos autos. Restando pendente o pagamento da prestação pecuniária e a realização do curso de “Democracia , Estado de Direito e Golpe de Estado’” (eDoc. 128).



    Em 21/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com a ré Vanessa Rodrigues da Conceição, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc.140), o que determinei em 25/8/2025 (eDoc.142).



    Em 27/11/2025, a defesa de VANESSA RODRIGURES DA CONCEIÇÃO solicitou a flexibilização das medidas cautelares impostas à ré para a realização de atividade laboral, argumentando, em síntese que “a acusada é microempreendedora individual (MEI) e exerce atividade econômica regular no PET SHOP de sua propriedade, funcionando de segunda a sábado, das 8h às 18h, cuja subsistência depende exclusivamente de sua presença física”(eDoc.155).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 22/8/2025, restabeleci as medidas cautelares impostas a ré VANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, em razão da recisão do Acordo de Não Persecução Penal, dentre as medidas estão: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Departamento Penitenciário de Belo Horizonte/MG, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço declinado na denúncia”(eDoc.142).



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, incluindo o monitoramento eletrônico, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Entretanto, tendo em vista que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, não há óbice à flexibilização pretendida, exclusivamente para fins laborais.



    Além disso, a ré comprovou que é microempreendedora individual (MEI) e exerce atividade econômica regular no PET SHOP de sua propriedade, CNPJ n° 28.876.749/0001-16, com funcionamento das 8h às 18h, de segunda-feira a sábado, situado na Avenida Djalma Vieira Cristo, nº 221, Bairro Vale do Jatobá, Belo Horizonte/MG (eDoc.156).



    Juntou, ainda, a comprovação de seu endereço residencial, localizado na Rua Djalma Vieira Cristo, nº 211, Bairro Vale do Jatobá, Belo Horizonte/MG (eDoc.158).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por VANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, e FLEXIBILIZO, excepcionalmente, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, tão somente para fins laborais, de modo a viabilizar o deslocamento diário da acusada, entre a sua residência e o seu estabelecimento comercial (PET SHOP), de segunda a sábado; no período de 8h às 18h, situado na Avenida Djalma Vieira Cristo, nº 221, Bairro Vale do Jatobá, Belo Horizonte/MG (local de trabalho) e Rua Djalma Vieira Cristo, nº 211, Bairro Vale do Jatobá, Belo Horizonte/MG (residência);



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal-Meio Aberto da Comarca de Belo Horizonte/MG e ao Departamento Penitenciário de Belo Horizonte/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente